Tribunal: STF
Processo: HC 261747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Altamir França e outros em favor de Carlos Vicente dos Santos Borges e Lucas Felles dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 994.774/SC, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 2, p. 242).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram condenados, no que interessa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 35 c/c 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, pela apreensão de 283,7g de crack, 735,7g de cocaína e 863,7g de maconha.



    Alegam que a idade do suposto adolescente recrutado pelos pacientes teria sido demonstrada pelo relato dos policiais e por registro administrativo, mas não por documento civil idôneo. (p. 2)



    Afirmam que a quantidade de entorpecentes também não justificaria aumento da pena-base superior a 1/6. (p. 3)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida a pena-base e afastada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 165.026, que pugnava pela concessão da liberdade a corréu preso preventivamente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 2):



    “No caso concreto, o Juízo a quo realizou a seguinte dosimetria:



    ‘(...)



    A quantidade, a variedade (três tipos de drogas, o que lhes conferia mais de um tipo de clientela) e a natureza das substâncias apreendidas justificam um incremento na aplicação da pena, inclusive acima dos usuais 1/6 (um sexto) de aumento (será utilizado o patamar de 1/4 para esta circunstância), tendo em vista que a cocaína e o crack são drogas de efeitos devastadores, com elevadíssimo poder viciante, e o total apreendido (283,7g de crack, 735,7g de cocaína e 863,69g de maconha) ser suficiente para atingir e disseminar o vício em muitos usuários (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)...’”. (p. 244)



    “Como se vê, as as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram por majorar a pena-base pela quantidade e pela natureza dos entorpecentes apreendidos, o que não se mostra desarrazoado para autorizar a intervenção excepcional desta Corte Superior”. (p. 247)



    “Ao contrário do que alega a defesa, a idade dos adolescentes foi comprovada pelo prontuário de identificação (e-STJ, fl. 117), e não apenas pelos depoimentos dos policiais militares. Nesse contexto, incide a referida majorante pela comprovação do envolvimento dos menores na mercancia ilícita”. (p. 249)



    Na página citada dos autos do STJ, consta o parágrafo:



    “Saliento que as idades dos menores estão comprovadas pelos prontuários de identificação dos adolescentes (pp. 452-453, 457-458 e 462-463 destes autos e p. 06 dos autos em apenso n. 0012770-65.2017.8.24.0008)” (eDOC 2, p. 118)



    Percebe-se que a instância ordinária fez referência a prontuários de identificação, registros oficiais que devem ter sido formados a partir de documentos idôneos. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório - aliás, ausente dos vertentes autos - de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente